Tribunal: STF
Processo: ARE 1485171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART.33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS GOZA DE IDONEIDADE. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS, QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. REFORMULAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Recursos de Apelação interposto por Manoel Alexandre Bezerra de Freitas em face da sentença de fls. 136/142, proferida pelo Juízo da 1º Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza-CE, que o condenou pela infração ao estabelecido no art.33,caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    2. A defesa busca a absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de drogas, por inexistência de prova de que o mesmo concorreu para a infração penal e por inexistência de prova a embasar um decreto condenatório, nos termos do art.386, III ou VII. Alternativamente, no caso de condenação seja aplicada a benesse do S 4º, do art.33, da Lei nº 11.343/06.



    3. Contudo, não lhe assiste razão. Depreende-se dos autos que restaram comprovadas a materialidade do crime e a autoria delitiva , pela prova testemunhal dos policiais militares que participaram da abordagem (fls. 114 - mídia digital) e auto de apresentação e apreensão (fls.05) que registra O3(trés) rolos de filme pvc, parcialmente utilizado; 01(um) rolo de pepel alumínio, parcialmente utilizado; 10 (dez) unidades de sacolas plásticas, 02 (balanças, uma de precisão e a outra de cozinha; 01 (uma) máquina fotográfica, 01 (um) deschavador de maconha; 10 relógios de pulso de marcas e modelos diversos; 07 (sete) celulares; 550(quinhentos e cinquenta) g de maconha, parte esmigalhada e parte prensada; 115 (cento e quinze) g de cocaína fracionada em pacotes médios; 04 (quatro) capacetes, 07 (sete) chaves; 02 (dois) cartões bancários em nome de Antonio Moesio M Silva; alvará de soltura em nome do acusado; 02 (duas) motocicletas com chaves; pelos laudos provisórios de constatação de substância entorpecente (fls.07/08); e pelas declarações feitas por João Vitor da Costa Rodrigues (fls.17), usuário que se encontrava no local da ocorrência e que disse estar lá para comprar droga do acusado; que sempre compra do “Praga”, porque só ele vende skanque; que este fugiu; bem como, o depoimento do pai do acusado, o Sr.Amarilio Soares Bizerra Filho, perante a autoridade policial(fls.18), afirmando a condição de traficante do filho. Quanto a autoria o acusado em sede inquisitorial negou os fatos (fls.38/39); em juízo, foi declarada sua revelia por não haver comparecido à audiência de instrução e julgamento (fls.114 — mídias digitais).



    4. Em juízo (fls.114 — mídias digitais), os policiais militares José Dário Almeida dos Santos, Geraldo Pereira de Sousa Filho e Sabino da Conceição Barroso, foram unânimes ao narrarem que receberam denúncia via telefone de que estaria ocorrendo tráfico de drogas, por um homem de alcunha “Praga”; que ao chegarem no local informado, um apartamento , no bairro Paupina, viram o homem fugindo pelos telhados, mas abordaram no local um usuário de entorpecentes, o qual informou que estava ali para adquirir narcótico do acusado; no interior do imóvel apreenderam as drogas e os documentos do réu, inclusive um alvará de soltura em nome dele, além de cartões bancários; a droga era maconha e cocaína; havia material de embalagem e balanças no apartamento ; a quantidade de droga era relevante; o acusado tinha o apelido de Praga; o apelido Praga constava na ficha policial do mesmo; os vizinhos confirmaram que o réu residia no local. Assim restou judicializada a prova provisória produzida de modo a não deixar dúvidas quanto à materialidade e à autoria do fato, tendo as palavras dos policiais sido harmônicas e convergentes entre si, bem como com os demais elementos constantes dos autos, não havendo nenhuma razão para pôr em dúvidas a idoneidade dos testemunhos, os quais constituem meios de prova lícitos e ostentam a confiabilidade necessária para dar margem à condenação.



    5. Sabemos que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, havendo multiformas de violação do tipo penal, sendo bastante para a sua consumação que haja a realização de um dos verbos ali dispostos, sendo certo que, para caracterizar a traficância, não se faz necessário que fique demonstrada a comercialização da droga, se tão somente a conduta do réu enquadra-se em qualquer um dos verbos do preceito primário em questão. No presente caso é demonstrado que o acusado praticou as ações de “ter em depósito e guardar" , previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que os fatos apurados certificam que as drogas (maconha e cocaína) encontravam-se em seu apartamento. Analisando o conjunto probatório dos autos, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva permitem enquadrar o acusado no crime previsto no art.33 da Lei 11.313/06, ficando devidamente embasada a condenação imposta ao recorrente, não havendo, pois, motivos que apontem a possibilidade da absolvição pretendida. É o que se conclui da peça condenatória vergastada, a qual mostra, com exatidão, as provas dos fatos constantes dos autos. Ademais, foi decretada a revelia do acusado, o que lhe pesa negativamente, resultando na presunção de veracidade de todos os fatos que lhes são imputados. 



    6. Concernente à dosimetria da pena, para sua análise estabeleceu-se trés fases distintas, com a finalidade de que o órgão julgador aplique a reprimenda, de maneira justa, necessária, e proporcional ao desvalor da conduta do agente, e que de forma motivada, em obediência ao que determina a Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, esta seja necessária e suficiente para a reprovação do delito. Desta forma,se estes critérios forem desobedecidos a pena deve ser redimensionada. Importante ressaltar que a dosimetria da pena não obedece a uma regra matemática rígida, exatamente por se tratar de uma operação realizada com base em elementos concretos dos autos, e levando em conta parâmetros discricionários, ainda que vinculados ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, de forma que cada uma das circunstâncias individualmente valoradas pode ter maior ou menor influência no cômputo da pena base. Saliento que, sendo exclusivo da defesa o recurso sob exame, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, é despicienda reavaliação de quesitos que foram considerados favoráveis ao réu na sentença de primeiro grau, ainda que eventualmente avaliados de maneira equivocada, posto que inviável a reforma.



    7. No caso em foco, ao ler a sentença , infere-se que o juízo primevo, na primeira fase, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais prescritas no art.59 do Código Penal, tão pouco aplicou o art.42 da Lei nº 11.343/06, o que o levou a fixar a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. O que não se mostra assertivo, pois a pena base deveria ter sido exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses, em razão da valoração das circunstâncias preponderantes da quantidade e natureza da droga (maconha e cocaína), contudo, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus não será feita a reformulação. Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes da pena, manteve-se a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na terceira fase, o juiz a quo considerou não haver causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual manteve a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo cada dia multa correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Também deixou de aplicar a benesse prevista no 8 4º, do art.33 da Lei n? 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, em razão de entender que o acusado não preenche os requisitos legais, tendo em vista os elementos constantes nos autos apontarem, para o envolvimento do acusado com atividades criminosas. No que não merece reproche. Em consulta aos sistemas CANCUN e SAJPG, verifica-se que a condenação à qual o magistrado a quo se referiu é a do Processo 0071255-51.2015.8.06.0001 (3º Vara de Delitos de Tráficos de Drogas da Comarca de Fortaleza-CE), cujo fato delituoso ocorreu em 21/11/2015, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 10/06/2019, e o trânsito em julgado deu-se em 18/08/2022, desta forma, o réu é possuidor de maus antecedentes, o que permite a negativa da benesse do tráfico privilegiado. O juízo primevo utilizou-se dos parâmetros corretos. Dessa forma a pena definitiva do réu é correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo cada dia multa correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. O juízo a quo também estabeleceu o regime prisional para o cumprimento inicial da pena , o fechado, mas a despeito da pena ser inferior a 08 (oito) anos, e o réu ser tecnicamente primário. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, de acordo com o art.33, S 2º, alínea "b", do Código Penal.



    8. Recurso conhecido e improvido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente